Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-84.2017.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004288-84.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO CALMENCINC - CPF: 447.373.789-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERMELINDA PIRES CALMENCINC - CPF: 639.310.951-34 (APELANTE), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 593.023.999-15 (APELANTE), LUIZ CARLOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 881.371.551-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS GONZAGA - CPF: 958.966.191-20 (APELANTE), NELCI WARKEN - CPF: 759.835.401-49 (APELADO), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCIA HEPP - CPF: 822.927.441-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLI HEPP - CPF: 430.372.329-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENIO DARCI HEPP - CPF: 526.430.509-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELCI WARKEN (APELADO), NELCI WARKEN - CPF: 759.835.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HEPP - CPF: 822.927.441-04 (APELADO), ESPÓLIO DE NELCI WARKEN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 593.023.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONZAGA - CPF: 958.966.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1004288-84.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Claudio Claumencinc e outra

Apelado:
Espólio de

Nelci Warken, representado por sua inventariante Marcia Hepp

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO – DESPESA A CARGO DE QUE SE IMITIU NA POSSE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a obrigação do georreferenciamento do imóvel rural em questão, nos termos do art. 176, §§3º e 4º, da Lei n. 6.015/73, deve ficar a cargos dos réus, em obediência ao quanto estipulado no contrato de permuta firmado entre as partes.

Os réus não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar que o encargo com o georreferenciamento competia à autora.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1004288-84.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Claudio Claumencinc e outra

Apelado:
Espólio de

Nelci Warken
, representado por sua inventariante Marcia Hepp

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudio Claumencinc e outra em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhes move Nelci Warken, julgou procedente o feito, para determinar que os réus outorguem à autora a escritura pública definitiva do imóvel urbano matriculado sob n. 048 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que no contrato de permuta de bens imóveis firmado pelas partes ficou pactuado que os bens deveriam ser entregues livres e desembaraçados, inclusive com o georreferenciamento e desmembramento da área em questão, o que não ocorreu por parte do apelado, motivo pelo qual estão impossibilitados de outorgar a escritura pública. Segue sustentando, que o apelado deve cumprir com sua parte no contrato, para que a escritura pública do seu imóvel seja lavrada. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada em realizar o desmembramento do imóvel com o georreferenciamento, além da inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132626541), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1004288-84.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Claudio Claumencinc e outra

Apelado:
Espólio de

Nelci Warken, representado por sua inventariante Marcia Hepp

V O T O

Cinge-se dos autos que Nelci Warken ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Claudio Claumencinc e outra, aduzindo que as partes firmaram contrato de permuta de bens imóveis, no qual se comprometeu a entregar aos réus um imóvel rural de sua propriedade, com área de 5,0ha (cinco hectares), localizado no município de Poxoréu/MT, tendo recebido, em contrapartida, um imóvel urbano situado em Primavera do Leste/MT, sendo ambos os bens com valores equivalentes, ficando acordado ainda, que todas as despesas com a escritura pública, registro ou qualquer ato que crie, modifique ou extingue direitos em relação a propriedade dos imóveis objetos da permuta, deverão ocorrer às expensas da parte que se imitiu na posse e propriedade do imóvel permutado.

Segue aduzindo, que ao se dirigir ao cartório de registro de imóveis para efetuar a escritura do imóvel rural, lhe foi informado que seria necessário o georreferenciamento da área total do imóvel para realização do desmembramento e não apenas dos 5,0ha (cinco hectares), conforme regra disposta no art. 176, §§3º e 4º, da Lei n. 6.015/73, contudo, os réus se imitiram na posse do referido bem em 09.08.2016 e a exigência cartorária se deu apenas em 20.11.2016, de modo que devem arcar com a referida despesa, o que se negam a fazer, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a obrigação do georreferenciamento se iniciou com a posse dos réus no imóvel, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, que se deu antes da exigência cartorária, razão pela qual não se pode imputar a aludida obrigação à autora, julgou procedente o feito, julgou procedente o feito, determinando que os réus outorguem à autora a escritura pública definitiva do imóvel urbano matriculado sob n. 048 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

(id. 132626507).

Irresignados, os apelantes sustentam que no contrato de permuta de bens imóveis firmado pelas partes ficou pactuado que os bens deveriam ser entregues livres e desembaraçados, inclusive com o georreferenciamento e desmembramento da área em questão, o que não ocorreu por parte do apelado, motivo pelo qual estão impossibilitados de outorgar a escritura pública.

Segue sustentando, que o apelado deve cumprir com sua parte no contrato, para que a escritura pública do seu imóvel seja lavrada. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada em realizar o desmembramento do imóvel com o georreferenciamento, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que no contrato de permuta de imóveis firmado entre as partes restou pactuado, na cláusula oitava, que
“A partir da assinatura do presente instrumento, todas as despesas decorrentes de lavratura de escritura pública, registro ou qualquer ato que crie, modifique ou extingue direitos em relação a propriedade dos imóveis deverão ocorrer as expensas da parte que se emitiu na posse e propriedade do imóvel permutado”
(id. 132623895).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, no momento em que a autora se dirigiu ao cartório para realizar a outorga da escritura pública do bem aos réus, que se deu em 20.11.2016, os mesmos já haviam se imitido na posse do imóvel alhures, o que ocorreu em 09.08.2016, ou seja, na data da assinatura do contrato firmado entre os litigantes.

Sendo assim, não há qualquer sombra de dúvida de que a obrigação do georreferenciamento do imóvel rural em questão, nos termos do art. 176, §§3º e 4º, da Lei n. 6.015/73, deve ficar a cargos dos réus, ora apelantes, em obediência ao quanto estipulado no contrato de permuta, reafirmo.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“In casu, verifico que a argumentação dos requeridos CLÁUDIO e ERMELINDA para a ausência de outorga da escritura referente ao imóvel urbano é a necessidade de realização do georreferenciamento para escrituração do imóvel rural.

Os requeridos sustentam que o imóvel rural deveria ser transferido já regularizado pela requerente.

Nada obstante, registro que a Lei de Registros Públicos, lei nº 6.015/1973, em seu artigo 176, § 3º e 4º, impõe que para a realização do registro do imóvel, mesmo que parcial, se faz necessária a realização do georreferenciamento da área total do imóvel.

Por sua vez, a obrigação do georreferenciamento apenas teve início em 20/11/2016, com o transcurso do prazo de 13 (treze) anos, consoante o artigo 10, inciso V e § 3º do Decreto nº 4.449/2002.

Desse modo, tendo ocorrido a assinatura do contrato e a transferência de posses dos imóveis em 09/08/2016, antes, portanto, do início da exigência do georreferenciamento, não há como imputar à requerente tal obrigação
.”
(id. 132626507 – negritei)

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1000105-06-.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei)

Dessa forma, embora os recorrentes insistam na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022